Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-46.2018.8.05.0208
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8000073-46.2018.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s)
:
MARCOS RAMON LOPES ALMEIDA

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC/CADIN. NÃO ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PELA GESTÃO ANTERIOR. ADOÇÃO DE MEDIDAS CONTRA O EX-GESTOR FALTOSO. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CELEBRAR NOVOS CONVÊNIOS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I - As alegações do demandante são suficientes para legitimar o Estado da Bahia a integrar o polo passivo da relação processual. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

II - É posicionamento adotado pela Corte da Cidadania a possibilidade de suspensão da inadimplência do município no registro no Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos e a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (ou equivalente), quando os atos que ocasionaram a inscrição forem praticados na gestão anterior e tenham sido tomadas providências pela gestão atual objetivando a regularização do débito e ressarcimento ao erário, como no caso dos autos. Tal entendimento foi consubstanciado no enunciado sumular nº 615. Precedentes.

III - Hipótese em que veio a ser ajuizada, por administração posterior da municipalidade, ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com pedido de ressarcimento ao erário público contra o ex-gestor, em relação aos convênios em questão. Inclusive, por força da antecipação da tutela judicial pelo Juízo da Comarca de Remanso/BA, a ex-gestora foi compelida a apresentar as contas relativas ao exercício de 2016 perante o órgão competente, restando a ação julgada parcialmente procedente, com confirmação da medida liminar.

IV - Não se tem por razoável que o Município de Campo Alegre de Lourdes, em virtude de ato omisso irregular praticado pela gestão pretérita, fique impedido de receber verbas para o regular desempenho de suas atribuições e o efetivo implemento de políticas públicas, inclusive as essenciais, o que importaria num enorme prejuízo à toda coletividade e ao ente federativo.

V - Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º , XXXV, da Constituição Federal, compete ao Poder Judiciário, excepcionalmente, a correção de quaisquer ilegalidades e abusos praticadas pela administração pública, restando preservado o mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade da celebração dos convênios e contratos de repasse.

VI – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, para determinar que O ESTADO DA BAHIA não se recuse a firmar convênios e congêneres com o Município de Campo Alegre de Lourdes/BA em razão da inscrição do SIAFI/CAUC/CADIN, cujo fundamento seja relativo às irregularidades originadas do não encaminhamento da prestação das contas anuais referente ao exercício de 2016, ressalvada a hipótese de existência de restrições no cadastro por outros motivos diversos dos fatos narrados nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000073-46.2018.8.05.0208
, em que figuram como demandante MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES e como demandado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA